Tribunal: TJMT
Processo: 1006623-88.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006623-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEITON SANTOS AUGUSTO - CPF: 022.748.812-19 (APELADO), HADYSON SA FLORO - CPF: 524.884.032-53 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição ao pagamento de danos morais por negativação indevida.

O Apelado suscitou a intempestividade do recurso, alegando que a apelação foi interposta mais de sete meses após o trânsito em julgado da sentença.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a interposição do recurso de apelação foi intempestiva, considerando-se o prazo recursal e a alegação de erro material posteriormente corrigido na sentença.

III. Razões de decidir

4. O prazo para interposição do recurso de apelação, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC, é de 15 (quinze) dias úteis contados da intimação da sentença.

5. No caso concreto, a sentença transitou em julgado em 30/11/2023, e a apelação somente foi interposta em 16/07/2024, ultrapassando em muito o prazo legal.

6. Os embargos de declaração opostos pelo Apelado, além de não atacarem a sentença original, não foram conhecidos, o que impede qualquer interrupção do prazo recursal.

7. A correção de erro material na sentença, feita pelo juízo de origem com base no art. 494, I, do CPC, não reabre nem interrompe o prazo para recurso, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“
1. A correção de erro material em sentença transitada em julgado não reabre o prazo recursal, por não alterar o conteúdo do julgado.
2
. A intempestividade do recurso, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser reconhec
ida de ofício a qualquer tempo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5º, e 494, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.619.276/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/11/2024,
DJe
22/11/2024; STJ, REsp n. 1.121.966/PR, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Rel. p/ acórdão Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24/8/2021,
DJe
14/9/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BAN
CO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

contra a sentença proferida pelo Dr. Ramon Fagundes Botelho, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização n. 1006623-88.2022.8.11.0041, ajuizada por
CLEITON SANTOS AUGUSTO
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão deduzida na inicial,
declarando a inexistência do débito impugnado e
condenando o
Apelante
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
8
.000,00
em razão da negativação indevida (ID. 256688662)
.

Em suas razões recursais
(ID. 256688677)
, o
A
pelante alega, em síntese, que houve regularidade na inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que a dívida decorre de contratação legítima e que o autor, ao alegar desconhecimento do débito, não demo
nstrou qualquer irregularidade, sustentando,
ainda, que houve o envio de notificação prévia ao consumidor e que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito foi realizada no exercício regular de direito
, pugnando pela
reforma da sentença
para
afasta
r
a condenação por danos morais.

O
A
pelado
manifestou-se no ID. 256688686, suscitando
a intempestividade do recurso,
“
uma vez que o

Recurso de Apelação fora interposto após 01 (um) ano da certidão do trânsito em julgado
”
, pugnando seja negado seguimento ao apelo.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que não há interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Ausente
a
certidão de tempestividade
.

Recurso
prepar
ado
(
ID.
258331653
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese
as
alegações do
Recorrente
, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a sua manifesta
intempestividade
. Explico.

O prazo para a interposição do recurso de apelação está previsto no art. 1.003 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§5º.
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de
15 (quinze)
dias
.”
(
g.n
.)

Ressalto que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o processo judicial eletrônico foi regulamentado pela Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que dispõe a respeito:

“Art. 11.
As Unidades ou Órgãos Jurisdicionais nos quais for implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico
-

PJe
, conforme cronograma estabelecido pela Presidência do Tribunal de Justiça, terão seus atos processuais regidos por esta Resolução,
os quais terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico
, e serão assinados digitalmente.” (
g.n
.)

Nessa esteira, a
pós detida análise dos autos, inclusive observando o andamento processual no
PJe
de 1ª instância, verifico que a sentença foi prolatada pelo magistrado
a quo
em
31
de
outubro
de 202
3
, com intimação expedida no dia seguinte
, sendo que o sistema registrou ciência d
o Banco recorrente e
m
01/11
/202
3,

tendo início a contagem do prazo no primeiro dia útil
seguinte
.

O
próprio sistema do
PJe
de 1º Grau previu em sua aba “Expedientes” a
data limite para manifestação
como sendo o
dia
28
/
11
/202
3
, data em que decorreria os 15 (quinze) dias úteis, confira-se
:

Assim,
foi certificado o trânsito em julgado da sentença em 30/11/2023
(ID. 256688665).

Na sequência, em 14/02/2024, o Apelado apresentou simples petição pugnando pela correção de erro material na sentença, para o fim de fixar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, tendo em vista que reconhecida a responsabilidade extracontratual na sentença (ID. 256688669).

Inadvertidamente, o Juízo
a quo
rejeitou a pretensão como se embargos de declaração
fossem,

como se vê na decisão em ID. 256688670, proferida em 24/06/2024.

Contra esta decisão foram opostos embargos de declaração
no
ID. 256688674,
em 04/07/2024 reiterando o pedido de correção do erro material quanto ao marco dos juros de mora.

Antes mesmo do julgamento destes embargos, em
16/07/2024
o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
interpôs o presente recurso de apelação, mais de 07 (sete) meses após o trânsito em julgado.

Por fim, no dia 11/11/2024 o Juízo
a quo

não conheceu
dos
e
mbargos de
d
eclaração
,
uma vez
que intempestivos, porém, com fulcro no art. 494, I, do
CPC
, reconhe
ceu
a presença
do erro material na sentença e corrigiu
o item
3
da parte dispositiva
para fazer constar
:

“
3. CONDENAR
a requerida BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$8.000,000 (oito mil reais), com juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e atualização monetária desde a data do arbitramento.
”

Pois bem.

Como adiantado acima, a
matéria relativa à tempestividade do recurso deve ser apreciada de ofício, pois constitui pressuposto de admissibilidade recursal.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença foi proferida em 31/10/2023 (ID. 256688662), tendo sido o trânsito em julgado certificado em 30/11/2023 (ID. 135773483),
enquanto
o Apelante, contudo, somente interpôs o presente recurso em 16/07/2024 (ID. 256688677), muito além do prazo legalmente estabelecido.

Isso porque os embargos de declaração de ID.
256688674
foram
o
postos não c
ontra
a sentença ora recorrida, mas sim contra a decisão que rejeitou a pretensão deduzida por simples
petição pugnando pela correção de erro material na sentença (ID. 256688669)
, de modo que
não tem o condão de interromper o prazo para interposição de recurso
, conforme prevê o art. 1.026 do CPC.

Mesmo que assim não o fosse, o
s
referidos
embargos de declaração sequer
foram conhecidos, sendo certo que
nessa condição, igualmente não interrompem o prazo para a interposição de qualquer outro recurso
, conforme jurisprudência
pacífica
do Superior Tribunal de Justiça

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.619.276/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/11/2024, DJe 22/11/2024)
.

Ademais, também
é firme
a jurisprudência
nos Tribunais Pátrios
no sentido de que
a
retificação de erro material não reabre
nem
interrompe o prazo recursal
,
tanto que pode ser feita até mesmo após o trânsito em julgado (art. 494, I, do CPC),
salvo quando implique alteração substancial do julgado, o que não ocorreu no caso
sub judice
, uma vez que se limitou a adequar o marco de incidência dos juros de mora à já reconhecida responsabilidade extracontratual na sentença vergastada.

A propósito:

“
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1
. Apelação cível interposta contra sentença transitada em julgado, sendo corrigido posteriormente mero erro material quanto aos honorários de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em saber se a correção de erro material em sentença transitada em julgado reabre o prazo recursal
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A correção de erro material em sentença transitada em julgado não altera o conteúdo do julgado e, portanto, não tem o condão de reabrir o prazo recursal
. O prazo recursal já havia findado em razão do trânsito em julgado da sentença original. 4.
A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reforça que tal correção, sendo de natureza meramente formal, não interfere na fluência do prazo para interposição de recursos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "1.
A correção de erro material em sentença transitada em julgado não reabre o prazo recursal, por não alterar o conteúdo do julgado
."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 00007889820198190048, Rel. Des. Lúcio Durante, 19ª Câmara Cível, j. 17/06/2021; TJ-GO, AC 04697626820148090051, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira
Perilo
, 4ª Câmara Cível, j. 03/03/2016” (TJAM. Apelação Cível 06076122220188040001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 16/12/2024, 3ª Câmara Cível, p. 16/12/2024) (
g.n
.)

Não bastasse isso, também é certo que
,
por configurar matéria de ordem pública,
os consectários legais
podem ser modificados de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição, uma vez que se trata de mera decorrência lógica da condenação, conforme entendimento pacífico do STJ,
in
verbis
:

“(...) Segundo entendimento deste Tribunal Superior,
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo,
podendo, inclusive, ser conhecida de ofício
, não caracterizando preclusão consumativa
. Precedentes.
3
. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.727.518/SP,
R
el
. Min.
Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 5/6/2023, DJe 9/6/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações,
certificado
o trânsito em julgado da sentença e aus
ente
qualquer causa de interrupção ou demonstração de justo impedimento para a interposição do recurso de apelação, reconhece-se a extemporaneidade do recurso, o que
conduz ao seu não conhecimento, uma vez que, também de acordo com a jurisprudência consolidada no STJ:

“
A intempestividade é questão de ordem pública e não está submetida à preclusão, uma vez que a extemporaneidade do recurso faz ocorrer o trânsito em julgado e torna imutável o comando judicial
" (RMS 51.457/ES, Rel. Min
. Napoleão Nunes Maia Filho
,
1ª Turma
,
j.
19/09/2017,
DJe
16/10/2017). Além disso, "[o]
trânsito em julgado não necessita de nenhum ato judicial, bastando o transcurso do prazo recursal. Assim, em qualquer momento processual, pode ser reconhecida a sua ocorrência
" (
AgRg
na RCDESP no Ag 1294866/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 26/02/2013, DJe 06/03/2013)” (STJ. REsp n. 1.121.966/PR, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Rel. para acórdão Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24/8/2021, DJe 14/9/2021) (
g.n
.)

Diante do exposto
,
NÃO CONHEÇO
do recurso
de apelação
interposto

pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, ante a sua patente intempestividade
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §

11, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025